Tribunal: STF
Processo: RE 569138
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Relotação de servidor público para acompanhar cônjuge. Revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissibilidade.



    1. A alegada violação da norma do art. 226 da Constituição Federal, neste caso, não prescindiria da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, operação essa vedada em um apelo extremo como o presente, a teor do disposto na Súmula nº 279 desta Corte.



    2. Decisão judicial que prestigia a manutenção de unidade familiar constituída e consolidada há mais de 14 anos não pode ser tomada como violadora da norma do art. 226 da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.